Tribunal: TJMT
Processo: 1087008-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087008-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMONE ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 433.047.611-87 (RECORRIDO), FRANCISCO DE PAULA NASCIMENTO E SILVA - CPF: 038.260.411-35 (ADVOGADO), MYLENA ESCUDERO GUTIERREZ DE ASSIS - CPF: 035.224.651-05 (ADVOGADO), MYLENA ESCUDERO GUTIERREZ DE ASSIS - CPF: 035.224.651-05 (RECORRIDO), AIR CHINA - CNPJ: 02.286.477/0001-00 (RECORRENTE), ROGERIO DAMASCENO LEAL - CPF: 619.868.364-87 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
.
ERRO MATERIAL
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL
.

O erro material
fixação de honorários advocatícios recursais em desfavor do recorrente vencido configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

O
s presentes embargos de declaração merecem acolhimento, em razão do erro material constante na decisão embargada, restrito ao teor do dispositivo, para corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DECOLAR. COM LTDA

sob alegação de existência de vícios no acórdão anteriormente proferido.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de erro material na decisão, pleiteando a sua correção no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, que teriam sido fixados sobre o valor da causa, quando deveriam incidir sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
,

Colendo Pares.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença ou no acórdão, conforme preceituam o art. 48 da
Lei n.o 9.099/1995
e o art. 1.022 do
Código de Processo Civil
.

Presentes os requisitos de admissibilidade subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

A controvérsia reside em verificar a ocorrência de
erro material
no acórdão que justifiquem o acolhimento da presente insurgência.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de erro material na decisão, pleiteando a sua correção no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, que teriam sido fixados sobre o valor da causa, quando deveriam incidir sobre o valor da condenação.

Dessa forma, verifica-se que os presentes embargos de declaração merecem acolhimento, em razão do erro material constante na decisão embargada, restrito ao teor do dispositivo, para corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios.

O correto é consignar que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, quando houver, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95
.

Corroborando:

“(...) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. ACOLHIMENTO. (...)
6. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, condenando a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% sobre o valor corrigido da condenação
, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita. Tese de julgamento: 1. O erro material em acórdão deve ser corrigido mediante embargos de declaração, sem implicar reexame do mérito da decisão. 2. Nos Juizados Especiais, a parte vencida deve arcar com
honorários sucumbenciais quando interpõe recurso e não obtém êxito, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, artigo 55. (N.U 1001090-07.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Dessa forma, os embargos devem ser parcialmente acolhidos, com o exclusivo propósito de sanar os vícios apontados,
sem modificação do mérito da decisão embargada
.

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração
para o fim de
retificar o parágrafo do dispositivo
, passando a constar:

“Por consequência, no tocante a sucumbência condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que
fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
.”

Mantenho, no mais, integralmente o conteúdo do acórdão embargado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025